Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-16.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRECLUSÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DAS CHAVES. PERÍODO ANTERIOR. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. ABUSIVIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO ANTES DA IMISSÃO NA POSSE EM FACE DA CONSTRUTORA. PREMISSA FUNDAMENTAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, §3o, IV, DO CÓDIGO CIVIL. RESP 1.551.956/SP. TAXA DE CORRETAGEM. SIMILITUDE DA PRETENSÃO. ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe apreciação de preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir suscitadas em sede de contrarrazões, devidamente analisadas em sentença, se a parte não se insurgiu oportunamente, operando-se a preclusão da matéria.
2. Tratando-se de incidente admitido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, não há se falar em sobrestamento das causas que tramitam perante a Justiça Comum.
3. A pretensão deduzida em face da construtora para reaver valores despendidos com taxas condominiais perante o condomínio, em razão da abusividade na transferência do encargo ao consumidor antes da entrega das chaves, tem como premissa fundamental o enriquecimento sem causa, incidindo, pois, o prazo prescricional trienal insculpido no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.